Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724182-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE OLIVEIRA DE ANDRADE COELHO RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CAROBA, CRISTIANE ALVES CAROBA, JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VENDA DO IMÓVEL. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. 1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 2. A princípio, ausência de registro cartorário do contrato de compra e venda do imóvel penhorado indevidamente induz à condenação do adquirente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento dos embargos de terceiro por ele opostos, em observância ao princípio da causalidade. 3. Entretanto, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de cientificado extrajudicialmente da aquisição do imóvel pelo embargante, com a apresentação de documentação consistente, ainda que não levada a registro, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro, mesmo que concorde com a procedência dos embargos após opostos. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários em observância ao princípio da causalidade, porquanto não apresentou resistência à pretensão e a parte recorrida não teria providenciado o registro da aquisição do imóvel, o que teria impedido a constrição do bem, razão pela qual o decisum objurgado estaria em contrariedade à tese exarada pelo STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP (Tema 872). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a compra e venda que fundamenta a oposição dos presentes embargos à oposição foi cientificada ao apelado/embargado em data posterior à constrição do imóvel, por via extrajudicial, inclusive com a apresentação da documentação que instruiu o pedido deduzido pelos embargantes e prontamente reconhecido pelo embargado, motivo pelo qual deve ser imputada a esse a causa do ajuizamento da presente demanda, uma vez que insistiu com a manutenção de contrição sabidamente indevida (ID 41265109 - Pág. 6). Assim, revela-se nítida a responsabilidade do exequente/embargado pela oposição de embargos de terceiro quando insiste na manutenção da penhora sabidamente indevida depois de cientificado extrajudicialmente acerca da situação, com a apresentação de documentos suficientes, ainda que reconheça a procedência dos pedidos deduzidos pelo embargante em sede judicial (ID 41265109 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula n. 518 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.115.438/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 30/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024